Tribunal: STF
Processo: HC 201390
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poconé/MT, no processo nº 1002412-19.2020.8.11.0028, condenou o paciente a 9 anos e 3 meses de reclusão, no regime fechado, e 1.262 dias-multa, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, salientando presentes os requisitos da prisão preventiva.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu pedido de implemento de liminar – habeas corpus nº 662.344/MT. 
    O impetrante sustenta viável a custódia domiciliar. Afirma ter sido o paciente submetido, em 18 de outubro de 2020, a cirurgia de hernioplastia umbilical. Frisa ser hipertenso e usuário de medicamentos, necessitando de cuidados médicos. Refere-se à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e à crise sanitária que assola o País. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a colocação em domiciliar. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta, em 5 de maio de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não revelou o atual estágio do processo-crime, uma vez sob sigilo. 
    2. Embora demonstrada submissão a cirurgia de hernioplastia umbilical, hipertensão e uso de medicamentos, inexiste notícia de estar o tratamento inviabilizado no local da custódia. 
    A pandemia covid-19 é insuficiente a autorizar o benefício.
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso deste habeas corpus não prejudica o de nº 662.344/MT, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Antonio Saldanha Palheiro. 
    5. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator